Tribunal: TJDFT
Processo: 0023017-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, DO CPC. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SEGURO GARANTIA. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais nas ações em que há perda superveniente do objeto, adotou como regra o princípio da causalidade e estabeleceu que “os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil).
2. Havendo procedimento administrativo de retificação em curso, que culminou com o cancelamento da inscrição do débito na Dívida Ativa pela própria Administração, no exercício do seu poder de autotutela, não há como reconhecer que o contribuinte tenha dado causa aos embargos à execução com vistas ao reconhecimento da inexistência do débito executado.
3. Quando a Fazenda Pública for parte na lide, a fixação dos honorários advocatícios oscilará entre o mínimo de 10% (dez por cento), no caso em que a condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa superar 100.000 (cem mil) salários mínimos, e no máximo de 20% (vinte por cento), quando não ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, consoante a regra do art. 85, § 3°, do CPC.
4. Integram os ônus de sucumbência as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
5. É devida a restituição da quantia despendida pela parte executada com o seguro ofertado em garantia da execução.
6. Apelação da sociedade de advogados conhecida e provida. Apelação do ente distrital não provida. Recurso adesivo da Embargante conhecido e provido.